Tribunal: STJ
Processo: 0800962-23.2020.8.12.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818281 - MS (2024
/0447612-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILLIAS ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - MS003546
PAULA EVELLINE SILVA FERREIRA - MS011624
AGRAVADO
: EDUARDO COSTA ALVES DE MOURA
AGRAVADO
: ELIZABETE COSTA ALVES DE MOURA
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ARAÚJO COLOMBO - MS015070
PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - MS013312
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação
das Súmulas n. 83 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, conforme exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A impugnação específica da Súmula n. 83 do STJ requer a
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão é
inaplicável ou superado, o que não foi feito pelo agravante.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR.
Documento eletrônico VDA50122845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0cd5af29-68f5-4cb2-831f-3394eccf6696

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial enseja a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
/MG, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, Ministro Moura
26/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
15/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0cd5af29-68f5-4cb2-831f-3394eccf6696

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818281 - MS (2024
/0447612-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILLIAS ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - MS003546
PAULA EVELLINE SILVA FERREIRA - MS011624
AGRAVADO
: EDUARDO COSTA ALVES DE MOURA
AGRAVADO
: ELIZABETE COSTA ALVES DE MOURA
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ARAÚJO COLOMBO - MS015070
PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - MS013312
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação
das Súmulas n. 83 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48544064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:11
Código de Controle do Documento: 095a72b0-6ee4-4060-82f9-f5828f09b1b5

3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, conforme exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A impugnação específica da Súmula n. 83 do STJ requer a
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão é
inaplicável ou superado, o que não foi feito pelo agravante.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial enseja a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
/MG, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, Ministro Moura
26/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
15/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILLLIAS ALVES DE
ARRUDA contra a decisão de fls. 750-752, que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48544064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:11
Código de Controle do Documento: 095a72b0-6ee4-4060-82f9-f5828f09b1b5

Nas razões do agravo interno, o recorrente aponta, em suma, que houve
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial, especialmente quanto a ausência de fundamentação dos
acórdãos e a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ (fl. 761 e ss.).
A parte agravada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão de fls. 662-
672 inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos:: a) quanto
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, a ausência de violação dos dispositivos legais e a incidência da Súmula n. 83
do STJ; b) quanto à alegada violação dos arts. 8o e 373 do Código de Processo
Civil, arts. 943, 944 e 945 do Código Civil e art. 91, I, do Código Penal, a
incidência da Súmulas n. 7 do STJ (fls. 662-672).
Nas razões do agravo em recurso especial, porém, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os fundamentos relativos o à incidência da
Súmula n. 83 do STJ, quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil, limitando-se a defender a ausência de violação dos
dispositivos legais arrolados, o não cabimento da aplicação da Súmula n. 7 do STJ
e a apontar que a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
Documento eletrônico VDA48544064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:11
Código de Controle do Documento: 095a72b0-6ee4-4060-82f9-f5828f09b1b5

especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A refutação apta a
infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não
ocorreu na espécie.
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2022
de
; AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
30/9/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Ressalte-se, inclusive que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, para a impugnação específica da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta
Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar
a aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
28/10/2019
30/10/2019
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
, DJe de
.
19/9/2022
26/9/2022
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Assim, uma vez que a parte não trouxe argumentos aptos a infirmar a
decisão agravada, é caso de se manter a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48544064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:11
Código de Controle do Documento: 095a72b0-6ee4-4060-82f9-f5828f09b1b5

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48544064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:11
Código de Controle do Documento: 095a72b0-6ee4-4060-82f9-f5828f09b1b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.281 / MS
Número Registro: 2024/0447612-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009622320208120052
0800962232020812005250002
8009622320208120052
800962232020812005250002
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAS ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS : ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - MS003546
PAULA EVELLINE SILVA FERREIRA - MS011624
AGRAVADO
: EDUARDO COSTA ALVES DE MOURA
AGRAVADO
: ELIZABETE COSTA ALVES DE MOURA
ADVOGADOS : CAROLINA DE ARAÚJO COLOMBO - MS015070
PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - MS013312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAS ALVES DE ARRUDA
ADVOGADOS : ALARICO DAVID MEDEIROS JUNIOR - MS003546
PAULA EVELLINE SILVA FERREIRA - MS011624
AGRAVADO
: EDUARDO COSTA ALVES DE MOURA
AGRAVADO
: ELIZABETE COSTA ALVES DE MOURA
ADVOGADOS : CAROLINA DE ARAÚJO COLOMBO - MS015070
Documento eletrônico VDA50098855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 51868fae-8f4e-45af-a144-dd6c63786615

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - MS013312
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 51868fae-8f4e-45af-a144-dd6c63786615